Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021304-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA MADALENA FERREIRA e ROGERIO DE MACEDO FIGUEIRA
AGRAVADA:- DENISE FELIX DA SILVA BARBOSA
Agravo de Instrumento n. 1021304-26.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, manteve a penhora de 30% dos rendimentos da executada (Maria Madalena Ferreira).
Os agravantes alegam que são representados por advogados diferentes, sendo que o procurador dela (Maria Madalena) faleceu em 22-4-2020, porém só tomou conhecimento desse fato quando teve penhorados parte do seu salário.
Aduzem que, diante desse fato, as intimações em nome do causídico são nulas, incluindo a que determinou a constrição da sua remuneração.
Argumentam que a impenhorabilidade do salário de que trata o art. 833, IV do CPC, só comporta exceção quando se tratar de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 salários mínimos, o que não é o caso, já que recebe por mês aproximadamente quatro salários mínimos.
Acrescentam que a constrição afeta a sua subsistência e da sua família, sobretudo porque tem uma neta de sete anos que é sua dependente financeira.
Afirmam que há excesso de execução, e que se trata de matéria de ordem pública que pode ser analisada até mesmo de ofício pelo juízo.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que manteve a penhora de 30% dos rendimentos da executada (Maria Madalena Ferreira).
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator